Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-58.2018.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSIAS DE CARVALHO - CPF: 651.236.111-34 (RECORRIDO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRINCIPÍO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Quando somente uma das partes recorre ela não pode ter sua situação agravada em seu próprio recurso.

3.
Dessa forma, é caso de acolher os embargos declaratórios para o fim de sanar a contradição constante na decisão objurgada, haja vista a impossibilidade de majoração dos danos morais em desfavor da parte ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em razão do princípio do
non reformatio in pejus
,
restabelecendo-se a condenação do réu ao pagamento de indenização em danos morais, na forma fixada na sentença
,

4.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS. ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE. CORTE DE ENERGIA. RETIRADA DE MEDIDOR. AUSÊNCIA DE TEMPO DE DURAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido JOSIAS DE CARVALHO postula a desconstituição de débito no valor de
R$1.644,30 (um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)
, a qual fora cobrada bem acima de sua média de consumo; e indenização por danos morais.

2. Consta nos autos que houve o corte de energia pela retirada do medidor, sob a alegação da Recorrente de desvio de energia no ramal de entrada. Porém não se pode apurar quanto tempo perdurou o corte.

3. Evidente irregularidade na cobrança da fatura com vencimento em 30/04/2018, em que o consumo do Recorrente aumentou consideravelmente de acordo com o histórico de consumo anexado aos autos.

4. Ademais, a Recorrente apenas informou que as faturas foram geradas com base na leitura registrada, não trazendo aos autos a devida comprovação.

5. Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente, capazes de sustentar a regularidade do TOI, tampouco que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

6. Por tal razão, impõe-se a manutenção do reconhecimento da ilegalidade do débito questionado, no valor de R$1.644,30 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

7. Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Autor, comprovado por fotografias da retirada do medidor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar.

8. Quantum indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que merece a devida majoração para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, pois não foi demonstrado quanto tempo ficou sem o relógio, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo contradição no mesmo, porquanto aponta pelo provimento do recurso de apelação interposto pela concessionária, ora nega provimento ao mesmo, e, ainda, majora a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00, ocasionando de forma desarrazoada, “reformatio in pejus”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos verifica-se que somente a parte ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A se insurgiu contra a sentença de primeiro grau, sentença na qual fora condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) vejamos:

“Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar deferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE,
com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
a presente demanda
,
para: a)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$1.644,30 (um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos); b)
CONDENAR
a parte Promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil

reais) a título de indenização por danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença.”

Entretanto, no acórdão objurgado afere-se a majoração do valor da condenação por danos morais:

“8. Quantum indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que merece a devida majoração para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, pois não foi demonstrado quanto tempo ficou sem o relógio, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Pois bem, o princípio do
non reformatio in pejus
consiste em proibir a reforma da decisão recorrida de modo que piore a situação do recorrente, desde que a outra parte não recorra, em outras palavras,
quando somente uma das partes recorre ela não pode ter sua situação agravada em seu próprio recurso
.

Portanto, a majoração do valor da indenização por danos morais em segundo grau, à parte que recorreu da sentença configura
reformatio in pejus
, o que é vedado em nosso Direito Pátrio.

Dessa forma, é caso de acolher os embargos declaratórios para o fim de sanar a contradição constante na decisão objurgada, haja vista a impossibilidade de majoração dos danos morais em desfavor da parte ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em razão do princípio do
non reformatio in pejus
.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar a contradição no acórdão,
restabelecendo-se a condenação do réu ao pagamento de indenização em danos morais, na forma fixada na sentença
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021